Tribunal: TJES
Processo: 0007452-51.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007452-51.2008.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO GOUVEA CHRIST e outros (2)

APELADO: SEBASTIAO VICENTE SALINO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por THIAGO GOUVÊA CHRIST e recurso de apelação adesiva interposto por SEBASTIÃO VICENTE SALINO e outra, em face de sentença proferida nos autos de embargos de terceiro, julgados improcedentes pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES. O embargante sustentava ser proprietário e possuidor do lote nº 32 do Loteamento Residencial Vista Dourada, adquirido em 2007, enquanto os embargados alegavam posse do imóvel desde os anos 1980/1990. A sentença reconheceu o direito à posse dos embargados e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o embargante/apelante comprovou o exercício da posse sobre o imóvel litigioso;
(ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base na equidade, dada a irrisoriedade do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conceito jurídico de posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, exige a demonstração do exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

O embargante/apelante não comprova os requisitos legais da posse, limitando-se a demonstrar a propriedade do imóvel, o que, por si só, não assegura o direito à posse, especialmente em face da posse consolidada e contínua exercida pelos embargados.

Testemunhas indicam que os embargados possuíam o imóvel desde os anos 1980/1990, realizando atos típicos de posse, como limpeza e manutenção. Por outro lado, as testemunhas do apelante apenas confirmaram o estado precário do imóvel antes de sua aquisição, sem evidências de posse efetiva por parte do apelante.

Em relação à verba honorária, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, admite-se a fixação por equidade quando o valor da causa é muito baixo. Considerando a irrisoriedade do valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), é justificável o arbitramento por equidade, conforme parâmetros do § 2º do mesmo dispositivo legal.

O STJ, ao fixar a tese no Tema 1.076, admite o arbitramento equitativo de honorários apenas em hipóteses excepcionais, como a presente, em que o valor da causa é irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação de THIAGO GOUVÊA CHRIST desprovido. Recurso adesivo de SEBASTIÃO VICENTE SALINO e outra provido.

Tese de julgamento
:

O direito à posse não decorre exclusivamente da propriedade, sendo imprescindível a demonstração do exercício de poderes fáticos inerentes à posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa é muito baixo, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; 373, I; 487, I; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; TJ-MS, AC: 0807407-97.2017.8.12.0008, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 31.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por THIAGO GOUVÊA CHRIST e conhecer e dar provimento ao recurso adesivo interposto por SEBASTIÃO VICENTE SALINO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
THIAGO GOUVÊA CHRIST
e recurso de apelação adesiva interposto por
SEBASTI
ÃO
VICENTE SALINO
,

contra r. sentença de fls. 43/47 – vol. 2, parte 7, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/
ES
, que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por
THIAGO GOUVÊA CHRIST
, julgou improcedente a pretensão autoral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, condenou o embargante/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais acostadas às fl. 53 – vol. 2, parte 7
a fl.

30
– vol. 2, parte 8, o apelante
THIAGO GOUVÊA CHRIST
sustenta, em síntese, que:
(i) era de conhecimento público e notório que o imóvel estava na verdade em estado precário, abandonado e entregue à marginalidade, sem cumprir o seu papel ou função social, tendo o embargante/apelante legalmente
o adquirido
; (ii) o
embargante
/apelante não
cometeu
esbulho ou turbação, pois “em nenhum momento o apelante invadiu a casa dos apelados, mas, sim, adquiriu o imóvel da verdadeira proprietária”, Sra. Dizalma Neitezel em 04/05/2007; (iii) a casa estava abandonada, sem controle dos apelados, causando danos, desassossego, insegurança e amargura à comunidade,
e, por fim, que
(iv) ficou comprovado pela perícia que o imóvel de propriedade dos apelados é o de nº 34, e o apelante construiu no lote de nº 32.

Contrarrazões
no
vol. 2, parte 8, pg. 40/54,
pelo desprovimento do recurso.

Apelação adesiva interposta por SEBASTIÃO VICENTE SALINO e outra (fls. 60/70 – vol. 2, parte 8) em que alegam, em resumo, que a verba honorária fixada, no percentual de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da causa, que no presente caso é R$1.000,00 (um mil reais), não observou o que dispõe o art. 85, §8º do CPC, devendo os honorários advocatícios sucumbenciais serem fixados por apreciação equitativa.

Contrarrazões
ao recurso adesivo nas fls.
78/ do vol. 2, parte 8 a 35 do vol. 2, parte 9
, pelo seu desprovimento.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses recursais aduzidas.

Cuidam-se os autos de embargos de terceiro opostos em face da determinação de reintegração
de
SEBASTIÃO VICENTE SALINO e CARLINDA SOARES ROSA
n
a posse d
o
lote de nº 32 nos autos da “ação reintegração de posse” nº 0001269-64.2008.8.08.0012,
movida
pelos embargados/apelados
em desfavor de ANTÔNIO JOSÉ CHRIST.

S
ustenta o apelante que é possuidor e proprietário do lote nº 32 da quadra 01 do Loteamento Residencial “Vista Dourada”, situado à Rua Independência, Cariacica/E
S
, adquirido mediante contrato firmado em 04/05/2007 com
o Sr.
Dizalma Neitezel.

Afirma que após a aquisição do bem, antes abandonado e entregue à marginalidade, lhe deu função social, promovendo a demolição de uma casa inabitada existente nas dependências do imóvel e a delimitação do terreno com um muro.

Devidamente realizada a instrução probatória, a sentença recorrida julgou improcedentes os Embargos de Terceiro sob os seguintes fundamentos:

(...) restou evidenciado que o demandado nestes autos era de fato o possuidor do imóvel em questão, de modo que tão somente a qualidade de proprietário do lote nº 32 do Autor não se tornou capaz de afastar o direito do legítimo possuidor de ser reintegrado na posse do bem, especialmente porquanto o direito à posse in casu não foi disputada com base no domínio.

(...)

Destarte, considerando que não obstante a qualidade de proprietário do lote nº 32 atribuída ao Autor, restou evidenciado que o Requerido sempre exerceu a posse sobre o bem em questão, de modo que a simples alegação de domínio não se mostra capaz de afastar seu direito a ser mantido na posse do bem, especialmente porquanto não disputada sobre este enfoque.

De igual modo, a propriedade não configura fundamento suficiente in casu para assegurar o direito do Autor à posse do referido bem, sem prejuízo, contudo, da possibilidade de se intentar a pertinente demanda petitória para discussão acerca de questões vinculadas à propriedade.

Denomina-se embargos de terceiro o remédio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens
em decorrência de ato judicial.

O Código de Processo Civil em seu
art. 674 informa os requisitos para cabimento dos embargos de terceiro:

Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nas lições de Antonio Carlos Marcatto
1
, "os embargos de terceiro têm finalidade preventiva ou liberatória, prestando-se tanto a impedir que a ameaça de constrição judicial sobre determinado bem do terceiro se concretize, quanto, já concretizada, a liberá-los do ato constritivo. Por meio deles o embargante busca, em suma obter tutela jurisdicional que proteja sua posse, domínio ou outro direito sobre o bem constrito ou ameaçado de constrição em determinado processo, impedindo a concretização da ameaça ou desconstituindo o ato constritivo já consumado".

Da análise detida dos autos, a parte autora não logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito relacionado à prova de sua posse, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC.

No direito positivo, o conceito de posse é dado pelo artigo 1.
196
do Código Civil, ao considerar possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

N
ote-se que
o conceito jurídico de posse não parte da ideia do necessário “
poder físico
”
sobre
a coisa.

Nas palavras de
Caio Mário
2
:

A posse, em nosso direito positivo, não exige, portanto, a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa. É relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono. É a visibilidade do domínio
.

As testemunhas arroladas não confirmam a posse defendida na inicial:
as testemunhas da parte
embargada
/apelada apontam que, de fato, os r
éus
eram possuidores
do lote
:

Geraldo Maioli,
José Guilherme da Silva
e
Gilson Pedro Gomes
afirmam
de forma uníssona
ser o casal
réu
proprietário do imóvel desde os anos 19
80/1990 e que sempre cuidaram do
imóvel.

O
próprio genitor do
apelante reconheceu a posse do apelado
e também a sua ciência
e a de seu filho Thiago
sobre a posse exercida,
como se nota do seguinte trecho de seu
depoimento
: “
que no referido imóvel tinha uma casa bem precária, onde de vez em quando a filha do requerente passava alguns meses e que isso ocorreu a aproximadamente 10 ou 11 anos; que o autor cuida do terreno a aproximadamente 15 anos e nes
s
e tempo ia ao local esporadicamente; que quando o autor ia no local era somente para olhar; que por algumas vezes o próprio autor capinava o lote e às vezes pagava alguém para limpar o terreno (...)
que o Thiago tinha conhecimento de que o autor já cuidava do terreno durante aproximadamente 15 anos
(...) que bem antes de adquirir o terreno o depoente esteve em São Miguel, na casa do autor; que o objetivo era na tentativa de acordo com o autor para que Thiago comprasse a casa
“ (fl. 11 – vol. 2, parte 1)

E
m contrapartida,
a prova oral produzida pelas testemunhas arroladas pel
o
apelante
apenas
apontam para o fato de que
a casa
se e
ncontrava em mau estado de conservação,
como exaustivamente sustentado pelo recorrente,
e que o Sr. Thiago
determinou que o imóvel fosse capinado
(Márcia Paterlini Scardua, Adriano José Rosa e Guerlinda Nitz).

Assim, não demonstrad
os
pelo embargante os requisitos da posse previstos no artigo 1.196 do Código Civil sobre o bem imóvel, imperiosa a improcedência dos embargos de terceiro, mantendo-se incólume a r. sentença proferida no ponto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROTEÇÃO DA POSSE DE BOA-FÉ EXERCIDA POR TERCEIROS - CABIMENTO DA VIA ADOTADA – PROVA DA POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cabível o manejo de embargos de terceiros para defesa da posse em virtude de ameaça de turbação/esbulho decorrente de ato judicial determinada nos autos do cumprimento de sentença, que não participaram os embargantes. As provas produzidas nos autos comprovam a posse de boa-fé exercida pelos embargantes sobre o bem em litígio. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido. (TJ-MS - AC: 08074079720178120008 Corumbá, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 31/03/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2023)

P
or fim,
a
irresignação apresentada por
SEBASTIÃO VICENTE SALINO e outra merece acolhimento.

No tocante ao
quantum
da verba honorária, estabelece o Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076 que, em linhas gerais, primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante dessa.

Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.

Restou definido ainda, na ocasião do julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”, não se admitindo, ainda, a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Na hipótese ora em análise, devem ser arbitrados honorários advocatícios consoante o critério da equidade, uma vez que
o valor da causa é muito baixo (R$1.000,00 – um mil reais).

Assim, presente a excepcionalidade que justifica a fixação dos honorários advocatícios por equidade (CPC, art. 85, § 8º), o arbitramento da verba honorária deve ser feito com base
nesse critério
, pelo que arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo embargante/apelante em R$7.000,00 (sete mil reais), considerando os requisitos insculpidos no §2º do art. 85 do CPC, a saber: o grau de zelo do profissional, que apresentou diversas peças e sempre cumpriu as determinações do Juízo, o local da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa e o longo tempo de tramitação da causa (16 anos).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por THIAGO GOUVÊA

CHRIST e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por SEBASTIÃO VICENTE SALINO e outr
a
para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo embargante/apelante em
R$7.000,00 (sete mil reais)
.

Em razão do desprovimento do apelo de THIAGO GOUVÊA CHRIST, nos termos do art. 85, §11, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para
R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

É como voto.

1
Procedimentos Especiais, 16ª edição, revista, atualizada e ampliada - São Paulo: Atlas, 2016, p. 227

2
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil – Vol. IV / Atual. Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho. – 25. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.p. 38

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER dos recursos de apelação e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por THIAGO GOUVÊA CHRIST e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por SEBASTIÃO VICENTE SALINO

Acompanho o voto de relatoria.